Tribunal: CARF
Processo: 19515.720228/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720228/2016-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.100 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
NÃOCONHECIMENTO.
AÇÃO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA
CONCOMITANTES - IMPOSSIBILIDADE
A submissão de determinada matéria à apreciação do Poder Judiciário afasta a
competência cognitiva de órgãos julgadores em relação ao mesmo objeto.
Inteligência do artigo 38, parágrafo único, da Lei n.o 6.830/80, assim como a
Súmula n.o 1 do Carf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720228/2016-13
Fl. 3562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720228/2016-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pelo
Contribuinte à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n.o 1402-
002.777, proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 17
de outubro de 2017, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de prejuízo fiscal quando verificado que não
existe saldo acumulado de períodos anteriores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DECADÊNCIA
DO LANÇAMENTO. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL COMPENSADO.
SALDO INSUFICIENTE.
O prazo decadencial que o Fisco tem para verificar e glosar um determinado
procedimento de compensação de prejuízo fiscal inicia-se com a efetiva
compensação.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que
assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

Cientificada do acórdão, a Contribuinte interpôs embargos de declaração que
restaram rejeitados por meio de despacho do presidente do colegiado recorrido, fls 3104 a 3110.

Fl. 3563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720228/2016-13

Cientificada do despacho de embargos, a Contribuinte interpôs Recurso Especial,
alegando divergências jurisprudenciais da decisão proferida com relação:

(1) ocorrência do transcurso do prazo decadencial do direito do Fisco de glosar o
prejuízo fiscal compensado;
(2) afastamento da multa de lançamento de ofício; e
(3) exclusão dos juros de mora sobre a multa de ofício.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 3323 a 2335, somente com relação à matéria: (3) exclusão dos juros de mora
sobre a multa de ofício.

O Contribuinte não apresentou agravo, mas este foi rejeitado, prevalecendo o
seguimento parcial ao recurso especial expresso pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Contribuinte.

No dia 28 de novembro de 2018, a Fazenda Nacional junta aos autos um
comunicado, informando que a União/Fazenda Nacional tomou ciência que a Contribuinte
entrou com uma Ação Anulatória n.o 5026691-47.2018.403.6100 (PJE). E que nesta Ação a
contribuinte também suscitou em juízo a questão da validade da incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício aplicada no presente caso. E que diante disto, requer a aplicação do
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 6.830/80, para o fim de ser reconhecida a
desistência do recurso interposto pelo sujeito passivo.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Fl. 3564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720228/2016-13

Da admissibilidade

A Contribuinte interpôs Recurso Especial, no qual teve seguimento somente com
relação, exclusão dos juros de mora sobre a multa de ofício.

Contudo, como relatado, no dia 28 de novembro de 2018, a Fazenda Nacional
junta aos autos um comunicado, informando que a União/Fazenda Nacional tomou ciência que a
Contribuinte entrou com uma Ação Anulatória n.o 5026691-47.2018.403.6100 (PJE). E que nesta
Ação a contribuinte também suscitou em juízo a questão da validade da incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício aplicada no presente caso. E que diante disto, requer a
aplicação do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 6.830/80, para o fim de ser
reconhecida a desistência do recurso interposto pelo sujeito passivo.

Desta maneira, estamos diante da aplicação do artigo 38, parágrafo único, da Lei
n.° 6.830/80, pois, a submissão de determinada matéria à apreciação do Poder Judiciário afasta a
competência cognitiva de órgãos julgadores em relação ao mesmo objeto, senão vejamos:
Art. 38 [...]
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 1 do Carf:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, a busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, antes ou depois do
lançamento "ex officio", enseja renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação das
Fl. 3565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720228/2016-13

razões de mérito, por parte da autoridade administrativa, tornando-se definitiva a exigência
tributária nesta esfera.

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial em
razão da existência de discussão judicial da mesma matéria objeto do presente feito.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 3566
DF CARF MF
Documento nato-digital